Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702677-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO APELADO: ESPOLIO DE NELSON SANCHES LIMA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) em desfavor do Espólio de Nelson Sanches Lima. Na r. sentença de ID 20411728 – Págs. 1-2, o d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fulcro nos arts. 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Ocorre que a apelação de ID 20411730 – Págs. 1-10 foi interposta pelo Distrito Federal. Com efeito, o DETRAN/DF, autarquia distrital, tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, consoante a Lei 6.296/1975. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para prestar esclarecimentos. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator